Tribunal: TJES
Processo: 5008411-77.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008411-77.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DE ALMEIDA CARDOSO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1920750).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a contratação se deu de forma regular, mediante apresentação de documentos;
d)
que o contrato foi devidamente assinado pela recorrida;
e)
que foi realizado depósito na conta da recorrida;
f)
que não houve vício de consentimento;
g)
que os descontos são devidos;
h)
que a contratação do empréstimo consignado independe de apresentação do comprovante de transferência de valores;
i)
que o débito decorrente da contratação do empréstimo consignado não deve ser cancelado;
j)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
k)
que não há que se falar em danos materiais, quiçá restituição em dobro;
l)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isso porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura da recorrida na “Cédula de Crédito Bancário" (ID. 1920727) se comparada a assinatura aposta no documento de identificação (ID. 1920691) e no Termo de Reclamação (ID. 1920692).

Desta forma, sendo possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida nos demais documentos mencionados, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados e danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, ao passo que a recorrida sequer tinha conhecimento da existência do negócio jurídico, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrida, mas de forma simples
2
(R$210,00), tal como determinado pelo Juízo
a quo
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
3
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...]
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

3
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE (R$
210,00)
. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.